Tribunal: TJDFT
Processo: 0709374-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO AJUIZADA POR CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. NATUREZA RELATIVA. CONTROLE EX OFFICIO. DESCABIMENTO.
I. De acordo com a Súmula 23 do TJDFT, “Em ação proposta pelo consumidor, o juiz não pode declinar de ofício da competência territorial”.
II. Conflito negativo de competência conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado.